Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da GAB à servidor lotado em núcleo de vigilância epidemiológica, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas retroativas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Coisa julgada. Na forma do art. 337 § 4o, CPC há coisa julgada quando se repete ação já decidida por provimento já transitado em julgado. A autora veicula na presente a mesma causa de pedir e pedido formulado no processo 0731922-03.2020.8.07.0016, com sentença já transitada em julgado em 11/02/2021. O posterior entendimento firmado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência editando o enunciado 27 (“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”) ainda que remota e hipoteticamente pudesse permitir o julgamento da causa em seu favor, não é motivo para autorizar a rediscussão da matéria sobre a qual já pesa a coisa julgada, consideradas, portanto, deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia formular para permitir o acolhimento do seu pedido (art. 508 CPC). Ademais, não se admite a ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 Lei 9099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Coisa julgada que se pronuncia de ofício.
4 – Pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência dos requisitos. Na forma do art. 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais.” Dispõe ainda o art. 91, inciso I, da mesma norma que o pedido de uniformização pode ser suscitado pelas partes ao arrazoar ou responder o recurso. Após a interposição do recurso, em petição avulsa, a recorrente formulou pedido de uniformização de jurisprudência para que fosse definido “se o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde é um setor com atividades típicas de ações básicas de saúde ou não.” O pedido não atende aos requisitos, pois além de ter sido formulado após a interposição do recurso, não se destina a dirimir divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material, mas sobre questão eminentemente de prova, pelo que não se conhece.
5 – Litigância de má-fé. O ajuizamento de nova demanda com mesma causa de pedir e pedido, porém fundada na uniformização de jurisprudência sobre o tema que fora desfavorável à autora afasta a má-fé. O que pretende a autora é discutir os limites da coisa julgada no âmbito do seu interesse.
6 – Recurso conhecido. Coisa julgada pronunciada de ofício. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E